Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711745-17.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIO NUNES MOREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 16669211, admitiu o recurso extraordinário interposto por MÁRCIO NUNES MOREIRA. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 18585879), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 377 da sistemática da repercussão geral (RE 612975). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. (RE 612975, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8-9-2017). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 11624916): APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual não aplicação do limite do teto remuneratório previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, considerado separadamente para cada um dos vínculos, é destinada aos agentes públicos que acumulam cargos públicos na forma do permissivo do art. 37, XVI, da Constituição Federal. 2. A remuneração devida pelo exercício acumulado do cargo efetivo de Auditor de Controle Externo com o cargo em comissão de Assessor de Gabinete de Conselheiro, exercido no âmbito do mesmo órgão público, submete-se ao teto remuneratório. 3. Apelação conhecida e não provida. Da ementa acima transcrita, verifica-se que o acórdão deste Tribunal se encontra em harmonia com o entendimento do STF. Nesse contexto, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034